Tribunal: TJPA
Processo: 0021938-94.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021938-94.2013.8.14.0401

APELANTE: URUBATAN DE JESUS NASCIMENTO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. ARTIGO 215 C/C ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS DELITOS DE NATUREZA SEXUAL. REFORMA DA DOSIMETRIA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. REFORMA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DE FECHADO PARA ABERTO. INSUBSISTÊNCIA. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, PARA REGIME SEMIABERTO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento e negar provimento à apelação; corrigindo, de ofício, o regime inicial de cumprimento de pena para semiaberto, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Urubatan de Jesus Nascimento dos Santos, irresignado com a pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, a si imposta pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital, que julgou procedente a ação penal pública movida contra a sua pessoa, pela imputação da conduta delitiva prevista no artigo 215 c/c artigos 61, inc. II, alínea “f” e 71, todos do Código Penal.

Na peça acusatória (Ids.

8000839 - Págs. 3/5 e 8000840 - Págs. 1/4
), há,
ipsis litteris
:

Narram os presentes autos que no dia 20/06/2013, a vítima VILNA MIYUKI NAKAMIGAWA PINTO registrou ocorrência policial contra o Sr. URUBATAN DE JESUS NASCIMENTO DOS SANTOS (fIs. 10-15 dos autos), o que gerou o Inquérito Policial n° 35/2013.0011651-2.

No bojo do IPL, a vítima relata que se aproximou do denunciado em meados do ano de 2004, quando passou a freqüentar a casa do mesmo situada na Passagem Canaã no Bairro Castanheira, onde ele ministrava aulas de Kung Fu para, aproximadamente, dez alunos.

À época a vítima tinha 16 anos e recorda que URUBATAN já se insinuava no decorrer das aulas de Kung Fu. Costumava dizer que a achava muito bonita e que tinha muita necessidade de sexo e de que esse era o motivo das brigas dele com a esposa, de nome Charlene Machado.

Aduziu a vítima que URUBATAN sempre comentava com ela sobre suas relações sexuais com outras mulheres além de dizer que era "bom de cama" e que suas brincadeiras durante as aulas de Kung Fu sempre tinham

conotações pornográficas muito pesadas.

No ano de 2005, a vítima soube que o ora denunciado estava sendo acusado da prática do "crime de pedofilia" praticado contra um dos alunos de Kung Fu e, por isso, a vítima se afastou das aulas.

No ano de 2009, a vítima voltou a frequentar a casa de URUBATAN, a quem chamava de "mestre" após o mesmo a ter convencido de que só trataria de assuntos espirituais.

Relata a vítima que URUBATAN usava dessas supostas revelações feitas a ele por Deus para ludibriar as pessoas, dizendo, inclusive que tinha o "dom da prosperidade" e tudo aquilo que fosse dado a ele, seus discípulos receberiam em dobro. Nessa época, URUBATAN começou a se intitular como o "Pai da Fé e a chamar a vítima e os demais que frequentavam a sua casa de "discípulos".

Aduz que, em princípio, as reuniões feitas na casa de URUBATAN eram para orar e buscar a presença de Deus. Nessa época, o denunciado adoeceu e a vítima, bem como os demais "discípulos" passaram a frequentar diariamente a casa do denunciado para cuidar do mesmo, de seus filhos e até dos cachorros, além de fazerem todo o trabalho doméstico e ajudar financeiramente URUBATAN, que sempre invocava a saúde fragilizada e o fato de ser um “ser superior”.

Em 2010 URUBATAN, após afirmar que a temporada que passou no hospital se recuperando de sua doença serviu para ele se elevar espiritualmente, passou a "pregar" que a vítima tinha uma missão especial com relação a ele e que a mesma teria sido enviada por Deus para ajudá-lo a suportar os problemas conjugais que tinha com a esposa, afirmando ser a vítima o seu "escape sexual".

Relatou a vítima que, nessa época, o denunciado usava a leitura dos versículos da bíblia para convencê-la a ter relações sexuais com ele, fazendo-a pensar que, de fato, estava muito errada em lhe negar favores sexuais e, com esse argumento, convenceu a vítima a ter com ele o primeiro contato sexual, violando a sua dignidade sexual.

Após esse primeiro contato sexual, a vítima se afastou da casa do denunciado. Inconformado com esse afastamento, URUBATAN passou a propalar que sonhou que levava um tiro e morria e sua alma era levada por demônios e, aquele "discípulo" que achasse que devia alguma coisa a ele deveria procurá-lo, sempre com intuito de ludibriar a vítima a ceder aos seus desejos sexuais.

Nesse momento, imediatamente, a vítima se lembro que não estava exercendo como deveria a sua função de “escape sexual” e o procurou parar aceitar sua “predestinação”.

Desde então, VILNA teve por diversas vezes a sua dignidade sexual violada, na medida em que cedia aos favores sexuais de URUBATAN mediante ameaças divinas, ou seja, se não cedesse sexualmente coisas ruins iriam acontecer com ela.

Acrescentou ainda, por diversas vezes em seu depoimento, que o denunciado fez outras vítimas além ela.

(...) <sic>

O juiz
a quo
recebeu a acusação (Id.

8000841 - Págs. 1/2
).

Devidamente citado (Id. 8000842 - Págs. 2), o apelante ofereceu defesa prévia (Id. 8000843 - Págs. 1/4).

Em audiência de instrução e julgamento (Ids.

8000847 - Págs. 1/4, 8000989 - Págs. 1/3, 8000980 - Págs. 1/2 e 8000989 - Págs. 1/2), foram colhidos os depoimentos da vítima, de sua genitora, 01 (uma) testemunhas de acusação, 01 (uma) testemunha de defesa, 04 (quatro) informantes e o interrogatório do acusado.

Foi solicitado a perícia médica ao réu, realizada por médico Urologista do Hospital Barros Barreto, cujo laudo encontra-se acostado na Id. 8000994 - Pág. 4 e complemento na Id.

8000995 - Pág. 7.

Após, as partes apresentaram memoriais (Ids.

8000997 - Págs. 1/4 e 8000998 - Págs. 3/6
).

Sobreveio a sentença (Id. 8001000 - Págs. 1/3, 8001001 - Págs. 1/4 e 8001002 - Págs. 1/3).

O condenado apresentou recurso de apelação (Id.

8001004 - Pág. 1
), com o permissivo do artigo 600, §4º, do Código de Processo Penal.

Remetidos os autos à segunda instância, coube a mim a relatoria do feito (Id.

8001004 - Pág. 7
).

Nas razões recursais (Id. 8001006 - Págs. 5/7, 8001007 - Págs. 1/5, 8001008 - Págs. 1/5), a defesa pugnou pela absolvição do recorrido ante à insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena, modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Nas contrarrazões (Id. 8001009 - Págs. 1/5), requereu a apelada a manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor do conhecimento e parcial provimento do recurso, para que haja a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para aberto (Id.
8998349 - Págs. 1/11
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

02 – DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a fiel transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Id.
8001000 - Págs. 3/4 e 8001002 - Págs. 1/2
):

1.1.

Da Materialidade e Autoria

Durante a instrução processual, foi colhido o testemunho da vítima Vilna Miyuki Nakamigawa Pinto, que às perguntas do órgão ministerial respondeu: que conheceu o réu em 2004 quando foi ter aulas de Kung Fu juntamente com seu namorado e outros alunos na casa do acusado; que Urubatan era simpático e atencioso, cativando os alunos que o chamavam de Mestre; que ele tirava brincadeiras de cunho pornográfico e ela se afastou um tempo, mas ele pediu para ela voltar para treinar; que um dia ele disse ser um anjo que havia vindo na terra para preparar as pessoas para quando Jesus voltar; que à época ela vivia um inferno dentro de sua casa e ela preferia ficar lá, pois se sentia acolhida; que após um tempo ele começou a fazer reuniões na casa dele sobre assuntos da Igreja e ela almoçava lá e ficava lá; que ele foi hospitalizado e pediu para ela e outros dois alunos cuidarem dele, dizendo que era para eles considerarem a família de Deus e não suas próprias famílias; que ao sair do hospital, ele ficou mais incisivo quanto à religião, dizendo que eles tinham sido escolhidos para isso; que ele reclamava que não transava com a mulher devido a problemas dela e ele sentia falta; que um dia ele pediu para ela vir conversar com ele, pois tinha um assunto de Deus para falar com ela; que quando ela chegou só tinha ele na casa e ele começou a contar histórias da bíblia, dizendo que ele teria sido enviado por Deus para difundir o Evangelho e ela teria sido escolhida por Deus para ser a sua segunda esposa porque a mulher dele não estava correspondendo e ele não podia sair por aí com qualquer pessoa porque seria um escândalo e ele iria perder o objetivo dele aqui na Terra; que ele dizia que ela (Vilna) havia nascido para isso e que se não realizasse isso, não ia servir para mais nada, pois esse era o motivo dela existir; que ele começou a abraçá-la e tirar a roupa dela, mas ela começou a chorar e ele a largou e disse para ela ir embora; que ela continuou frequentando porque era muito envolvida com a Igreja, mas ele viu que ela não queria aceitar aquela situação; que depois ele falou em uma reunião que havia alguém que não queria fazer o que Deus havia predestinado e que ela deveria falar com ele particularmente, pois ele havia tido um sonho e essa pessoa era assaltada, levava um tiro e quando estava morrendo, vinham demônios e levavam a sua alma, o que a deixou com medo, pois acreditava em tudo o que ele dizia; que ele deu um tempo para ela pensar, porém ela e a família dela iriam morrer caso ela não fizesse o que ele dizia, assim como outras pessoas que o perseguiam, pois ele era um homem de Deus; que ela ficou com ele a partir de 2012, por nove meses, todos os dias, encontrando-se primeiramente no Motel; que a mulher dele, Charlene, descobriu e ficou doente e Vilna disse que não queria mais participar, porém Urubatan convenceu a esposa, que inicialmente também não queria; que ele a obrigou (Vilna) a ficar em situações muito constrangedoras, humilhando-a, obrigando-a a usar próteses com a esposa dele, que machucavam; que ele dizia que o ato sexual é que segurava a sua matéria carnal, dando energia para ele viver, de outro modo ele morreria, assim como ela e a sua família; que ele chegou a bater nela e Charlene a obrigava a servir como empregada doméstica na casa deles; que ela se afastou, mas ele mandou o primo dela, Alex, que também era discípulo, a ir busca-la e ela voltou, tendo sido obrigada a pedir perdão de joelhos na frente de todos; que começou a cair o cabelo da esposa dele e ele dizia que era castigo, o que fazia Vilna ter mais medo, acreditando nas suas palavras; que as humilhações foram piorando e ela fugiu para a casa da avó, onde o primo não podia entrar e ela não atendia as ligações e não voltou mais; que depois ela foi procurar Joyce, outra discípula, que chegou a morar na casa deles, que lhe contou que foi também obrigada a ter relação sexual com ele e a esposa dele, quando ela sumiu; que após um mês que ela havia saído, contou tudo para sua mãe e depois foram à polícia.

Às perguntas da defesa respondeu: que morava no Marco com seus pais, mas frequentava as aulas de Kung Fu no entroncamento; que o primeiro contato sexual com ele foi quando ela tinha entre 22 e 23 anos, sendo que desde os 20 anos ele passou a ser mais incisivo; que antes da abordagem sexual, ele e a esposa demonstravam simpatia e se importavam com ela, fazendo-se de amigos; que ela gostava dele como Professor e homem de Deus; que quando ele a abordou a primeira vez, ela dizia que era errado, mas ele vinha com a Bíblia; que não consultou outros pastores nem ninguém da Igreja porque ele não deixava eles se aproximarem das pessoas na Igreja que ele os levava, vigiando-os; que ele dizia que se algo acontecesse com ele, seus filhos iriam se vingar; que seu namorado disse que se ela não fosse mais na casa do réu, era para largar ele também; que o namorado a induzia a ter relação sexual com o réu; que ela e o namorado tinham intimidade sexual; que no início tinham umas 10 pessoas, mas depois ficaram poucos, mas ela não saiu porque ele dizia que muitos são chamados e poucos são escolhidos.

A testemunha de acusação Joyce Favacho Vilhena, disse: que começou a frequentar as aulas de KungFu na casa do réu em 2009, ficando um ano como aluna, sendo que no final de 2009 ele adoeceu, o que deixou os alunos muitos sensibilizados, sendo que ele parou de dar aulas e começou a pregar a palavra de Deus e ela e os demais iam mais porque tinham interesse sobre a Bíblia; que no final de 2011 ela notou que algo estava diferente com Vilna, sendo que ele contou que Vilna era sua segunda esposa, chegando a lhe confidenciar que a esposa dele havia pedido para Vilna se deitar com ele porque era um desejo sexual dela; que havia uma relação de confiança entre eles, sendo que ele a chamava de filha e viviam como uma família, comendo e vivendo as mesmas coisa, com base no Evangelho; que ele usava o Evangelho para dizer que os alunos deveriam dar dinheiro para ele; que eles não davam dízimo na Igreja, mas para ele, sendo que eles pregavam na casa dele; que ela saiu da casa dos pais porque acreditava no que ele pregava, pois construía uma imagem de homem correto; que o seu pai (de Joyce) foi até lá e também o achou um homem correto; que ela passou a ter muitos conflitos com os amigos, por causa de religião; que ela soube do contato dele com a Vilna porque ele contou, vindo a saber os detalhes do primeiro encontro, após as duas terem conversado; que quando Vilna sumia, ele ameaçava de diversas formas, dizendo que ela ia morrer, que coisas horríveis iam acontecer; que ela tinha pouco contato com os demais porque estudava e trabalhava e não dava tanto dinheiro quanto os outros; que ele passou a pressioná-la e humilhá-la, mas ela já não tinha contato com familiares ou amigos; que na primeira tentativa ele a trancou dentro do quarto, olhou bem dentro dos seus olhos e disse que ia fazer uma coisa para ela ser abençoada por Deus e ser uma grande pregadora, segurou seus braços e aproximou o rosto do dela e ela se assustou e ele a chamou de impura, deixando-a mal; que outro dia ele disse que ela tinha que ficar com ele, ou, ao menos, podia masturbá-lo; que ela chorou e ele disse que se ela não fizesse aquilo ele iria morrer, sendo que logo depois ele reuniu o grupo e fingiu estar passando mal, dizendo que ia morrer; que ela se afastou, mas quando voltou ele disse que se ela não ficasse com ele, os pais dela iam morrer; que eles tiveram três encontros sexuais no final de 2012 e ela foi obrigada por medo e por não ter para onde ir; que na terceira vez, quem chamou foi a esposa dele, que ficou presente no ato; que ela frequentou por três anos e tudo aconteceu nos últimos seis meses, sendo que ele tentou falar com ela algumas vezes, mas ela foi para a casa de sua irmã, pois estava muito transtornada psicologicamente, tendo tentado se matar várias vezes, precisando de acompanhamento psicológico; que depois de dois anos, voltou para a casa dos pais; que concluiu design gráfico e hoje está casada.

A testemunha Natsumi Nakamigawa, mãe de Vilna, ouvida como informante, disse que sua filha e Joyce a chamaram um dia no quarto e contaram tudo; que assim que soube o que ela e outros passaram, incentivou ir buscar a justiça e denunciar; que ouviu muitas estórias de outras mães; que chegou a ir na casa do réu, ver onde a filha treinava Kung Fu, dizendo-lhe que aquele ambiente não era bom, pois não era adequado; que ele vivia com a mulher, filhos e cachorros; que depois ela passou a ter encontros religiosos; que não gostava, mas sua filha já era maior; que sua filha era obrigada a lavar louça e trabalhar como se fosse escrava da família; que não quis saber dos detalhes sexuais, sendo que sua filha fez tratamento psiquiátrico.

Pelo depoimento de Sandra Maia do Nascimento Nogueira, disse que: é amiga e vizinha do acusado, tendo crescido juntos; que pode visualizar a casa do réu; que congregam juntos na mesma igreja; que não tinha igreja na casa dele e eles frequentavam o Ministério de Anápolis; que a academia parou porque ele adoeceu.

Segundo Raimunda Nonata Azevedo Gomes, amiga dele e da família, disse que mora no mesmo bairro e frequenta a mesma igreja; que vai visita-lo, pois visita os irmãos para orar por eles; que a academia não funciona mais, sendo que o local de culto é umas 5/6 ruas depois da casa dela; que chegou a ver a vítima em cultos na igreja; que não acredita que ele tenha feito isso porque pra onde ele vai, vai a esposa e os filhos; que nunca viu reuniões de jovens na casa dele; que ele parou de dar aulas, mas os alunos iam lá para visita-lo; que ele é um pregador do Evangelho, que é auxiliar da obra da igreja.

De acordo com Daniel da Conceição Brito, Policial Militar, vizinho do réu, disse que conheceu a vítima em 2004 na academia, onde treinava KungFu; que é evangélico da Assembleia de Deus e que na casa do réu só foi aos treinos, sendo que as reuniões eram só na igreja; que está parado de aula há pouco mais de um ano; que não sabe se houve problemas pessoais entre o réu, Vilna e Joyce.

Pelo depoimento de Charlene Machado S. Nascimento dos Santos, esposa do réu, disse que: só veio a tomar conhecimento dessa estória quando chegou a intimação na sua casa; que foi uma surpresa porque as duas jovens não eram amigas ou companheiras; que acha que elas tinham inveja de alguma coisa; que não tem o que reclamar de seu esposo; que na casa funcionava somente a academia, jamais igreja; que a academia parou por causa da saúde dele; que nunca dormiram lá; que eventualmente faziam reuniões em família para rezar e elas é que queriam ficar, pois tinham ligações com a igreja que eles frequentavam, que era o Ministério da Assembleia de Deus de Anápolis, onde ele é presbítero e podia pregar.

De acordo com o testemunho de Cristiano Ichiro Aketa Camacho, disse que: foi namorado de Vilna por cinco anos e que praticamente moraram juntos; que ele acabou o namoro porque ela o traiu e algumas vezes ela queria que outra pessoa estivesse no lugar dele e nas últimas vezes, ele entendeu que ela queria que o Mestre estivesse no seu lugar; que ele é amigo íntimo do Mestre, sendo que ele o ajudou nas escolhas da vida e ele vai ajuda-lo; que acredita que Vilna tinha desejo de ficar com o Mestre, afastando-o da esposa dele; que acha que ela tem rancor do Mestre e quer prejudicá-lo, assim como Joyce, que inventou tudo, pois não é boa da cabeça, tanto que quando se sente aflita, vai ao banheiro e se corta; que acha que Vilna foi influenciada por Joyce; que eles frequentavam a igreja, sendo que às vezes tinha culto familiar, mas o Mestre ia com eles até a igreja.

Em seu interrogatório, Urubatan de Jesus Nascimento dos Santos disse que não são verdadeiras as acusações de ter tido relações sexuais com Vilna, pois seria impossível, já que tem problemas graves de saúde, possuindo metade da bolsa escrotal, um dos testículos está na perna e que hoje praticamente não tem nada de atividade sexual; que Vilna foi somente sua aluna, onde ia com Cristiano, mas ela se afastava muito e ficava meses fora; que é presbítero da Igreja e às vezes eles faziam oração e pediam proteção, fundamentado na Bíblia, o que podia dar impressão de reunião, mas a igreja só permite com autorização; que ele nunca percebeu nenhuma atitude ou pensamento de Vilna de interesse por ele, nem houve discussão ou outro evento com Vilna; que atribui sua atitude a algum problema psicológico ou espiritual, querendo prejudica-lo, sem motivo aparente; que houve um processo em que foi acusado de pedofilia, mas foi arquivado; que estava se separando da primeira mulher e acredita ter sido retaliado.

Durante a instrução criminal, o réu foi submetido à perícia por médico urologista, conforme requerido pela sua Defesa, a fim de atestar se o acusado, ao tempo do fato (ação) era capaz de praticar ao ato sexual mediante cópula topical ou ectópica com pênis em ereção total ou parcial. Conforme atestado juntado à fl. 80, o dr. José Rui C. Salgado concluiu que
o paciente tem possibilidade de Disfunção Sexual no período referido, porém com possibilidade de tratamento.

De acordo com o art. 215 do Código Penal Brasileiro, o tipo penal da violação sexual mediante fraude ocorre do seguinte modo: Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos. Esse artigo foi alterado pela Lei nº 12.015 de 2009 que passou a ‘tutelar a liberdade sexual de qualquer pessoa, homem ou mulher, ou seja, a liberdade de dispor de seu corpo, de consentir na prática da conjunção carnal ou outro ato libidinoso sem que essa anuência seja obtida mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima’,

Segundo Fernando Capez, ‘o agente obtém a prestação sexual mediante o uso de meio enganoso, ou seja, meio iludente da vontade da vítima e não com a utilização de violência ou grave ameaça, motivo pelo qual é considerando delito de menor gravidade. Deve o meio empregado ser idôneo a viciar a vontade da vítima, do contrário não haverá crime. Na análise da idoneidade do meio utilizado, devem ser levadas em conta as condições da vítima.

O agente não se vale de violência ou grave ameaça, mas usa de ardil, de artifícios para enganar a vítima, que não tem a completa percepção de quem é realmente a pessoa com a qual pratica o ato sexual; a vítima concorda com o ato sexual porque está enganada.

No caso, após análise detida do material probatório colhido durante a instrução criminal, sobretudo o depoimento da vítima e de testemunhas, sendo uma que também foi vítima do acusado, considero comprovado tanto a materialidade quanto a autoria do crime imputado ao réu, pois o agente usou de estratagemas, engodo, ardil, aproveitando-se da credibilidade que tinha como ‘mentor espiritual’ da vítima, utilizando-se da religião e da fé para viciar a livre manifestação de vontade da ofendida, a fim de obter sua satisfação sexual.

O depoimento da vítima foi firme, contundente, emocionado, sofrido e revelou detalhes sobre os diversos anos em que passou primeiro como aluna de Kung Fu, onde passou a admirar o Mestre, como Professor, e depois como discípula e frequentadora das reuniões de caráter religioso, onde o réu, que é Presbítero da Igreja Assembleia de Deus, se valia de sua ascendência e seu conhecimento sobre a Bíblia, dizendo ter tido revelações de Deus e de que teria a missão de curar as pessoas e de prepará-las para quando Jesus voltasse, de ter sido enviado por Deus para difundir o Evangelho, chegando mesmo a dizer-se depois o próprio Jesus.

Ficou evidenciado, pelo depoimento registrado no CD de fl. 33, que a vítima passou a nutrir verdadeiro temor de sofrer algum mal para si ou sua família - com quem possuía, à época, sérios problemas de relacionamento, devido a separação de seus pais - caso não obedecesse às ordens dele e não cedesse às suas investidas, temendo não cumprir com os desígnios de Deus e vir a morrer ou a causar a morte do mestre, se não se tornasse a sua segunda esposa.

Em seu depoimento, a vítima conta que se opôs às investidas iniciais do acusado, mas este dizia que essa era sua missão divina e que este era o motivo de sua existência, pois o ato sexual é que dava energia ao réu e segurava a matéria carnal aqui na terra, de outro modo ele morreria e não poderia ficar na terra e salvar as pessoas. Detalha, com sofrimento e vergonha, que acreditava em tudo o que ele dizia e que ficou atemorizada quando ele disse que ela iria morrer, baleada em um assalto e sua alma iria ser levada por demônios e que seus pais também iriam morrer, caso ela não cumprisse a missão que ela tinha na terra!!!

Extrai-se do relato da vítima, que a mesma estava fragilizada com a separação de seus pais e passou a admirar o réu como Professor e pregador da palavra de Deus, acreditando em tudo o que ele dizia, pois ele se interessava pela vida dos alunos, vindo a ceder às investidas sexuais do réu por acreditar que ela própria e seus familiares morreriam, e que o Mestre também morreria, caso ela desobedecesse sua missão na terra e não mantivesse relações sexuais como ele queria, a fim de lhe dar energia para permanecer pregando o evangelho. Essa situação perdurou por vários meses, até que ela conseguiu vencer as ameaças, indo refugiar-se na casa da avó.

A tese da defesa, de que a acusação se pauta em fatos absurdos, incapazes de levar uma pessoa como a vítima, que já possuía 22 anos de idade, era universitária, namorava e tinha condições de não se deixar enganar por uma história maluca de que deveria fazer sexo com seu mentor espiritual em nome de Deus, não leva em consideração que a vítima conheceu o réu aos 16 anos, em 2004, em um momento de fragilidade devido aos conflitos com seus genitores, passando a chama-lo de Mestre e mesmo tendo se afastado algumas vezes, sempre voltava, envolvida pelas pregações que ele fazia do Evangelho.

E não há que se falar na impossibilidade do réu em manter relações sexuais naquele período, conforme a tese da Defesa, pois, segundo o laudo pericial do médico especialista, a possível disfunção sexual que ele alega sofrer desde aquele período, era tratável. Assim, caso ele se utilizasse de medicamentos disponibilizados no mercado para tratamento de impotência ou disfunção erétil, era perfeitamente possível a execução do ato sexual!!!!

Assim, considerando que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação de todos os elementos de convicção amealhados no curso da persecução penal (CPP, art. 155, caput), considero que ficou evidenciado que o réu se utilizou de estratagemas, ardil, engodo para que a vítima se entregasse à conjunção carnal, sem que essa fosse a sua livre manifestação de vontade. Os autos dão conta de que a conduta do agente reúne os três elementos necessários para a configuração do crime de violação sexual mediante fraude: conjunção carnal, honestidade da vítima e fraude empregada pelo agente.

Nessa esteira, colhe-se:

(...)

Refuto, assim, a tese defensiva porque entendo que, no caso, há perfeita harmonia entre os termos da denúncia, as declarações da vítima, que têm valor preponderante nesse tipo de delito, das testemunhas, do laudo pericial, tendo a instrução processual sido eficiente em revelar que o denunciado foi o autor intencional do crime de violação sexual mediante fraude, sendo que o crime foi continuado por vários meses, pois o acusado, em outras oportunidades e utilizando-se do mesmo modus operandi, praticou o mesmo crime.

Por outro lado, não obstante a vítima se dirigir ao réu como seu Mestre e mentor espiritual, frequentando diuturnamente a residência do acusado e até executando trabalhos domésticos ali, não considero ter ficado caracterizado que ele detinha autoridade sobre outros aspectos da vida civil da vítima.

(...) <sic>

Constato que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, sobretudo apoiado na palavra da vítima, corroborado pelos relatos de sua genitora e da testemunha de acusação Joyce Favacho Vilhena, a qual também fora vítima do ora apelante, apoiando-se na jurisprudência pátria.

Destaco que nos delitos de natureza sexual a palavra da vítima tem especial relevância, desde que em consonância com as demais provas acostadas aos autos, como na hipótese, haja vista que são cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas, só podendo ser desprestigiada com a produção de provas cabais a demonstrar a inverdade de suas declarações.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO SEM O DEVIDO SUPORTE PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. CRIMES SEXUAIS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO.

Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é possível, na estreita via do habeas corpus, acolher o pedido de absolvição do paciente por insuficiência probatória, uma vez que tal providência demandaria profunda dilação probatória e reexame do acervo fático-probatório.

Em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos (REsp 1699051/RS, Rel.

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 6/11/2017).

Na hipótese, o Tribunal de origem, com base no acerco probatório, deu provimento ao recurso ministerial e condenou o paciente, notadamente em razão dos fortes depoimentos e relatos das vítimas, o que foi corroborado pelos depoimentos de seus genitores.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 631.294/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021) (grifei)

Vale lembrar que "
A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos de natureza sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
" (REsp. 1.571.008/PE, Rel.Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, Dje 23/2/2016).

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 1737382/SC, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL? Estupro de vulnerável? Menor de 12 anos de idade na data do fato - Os firmes e coerentes depoimentos da vítima, aliados aos relatos das testemunhas comprovam o delito ?
Relevância da palavra da vítima em crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas ? A palavra da vítima, em sede de crimes contra a liberdade sexual, é de vital importância e só pode ser desprestigiada com a produção de provas cabais a demonstrar a inverdade de suas declarações
. A ofendida, embora bastante jovem, não titubeou em narrar os fatos de forma pormenorizada, não havendo dúvidas de que o réu abusou sexualmente dela. A incriminação feita pela vítima está respaldada pelas declarações das testemunhas - Pena mantida - Regime inicial semiaberto nos termos do art. 33, § 2º, B, do CP ? Recurso improvido ? Decisão unânime.

(2020.02685918-94, 215.907, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-26, Publicado em 2020-11-26) (grifei)

In casu
, verifico que os depoimentos da testemunha defesa e dos informantes, colhidos sob o crivo do contraditório, não são capazes de desconstituir os relatos da vítima, senão vejamos:

- A testemunha, Daniel da Conceição Brito, vizinho e aluno do réu, embora afirme que na casa daquele só havia treinos e que nunca presenciou nenhum problema entre a vítima e o réu, não significa que lá o ora recorrente não pregasse sua doutrina ou que não tenha induzido a vítima a com ele manter relação sexual, mediante fraude. Afinal, exercia atividade física lá somente três vezes na semana e não tinha como saber o que ocorria na casa do réu e fora dela o resto das horas e dias.

- De igual modo, é o relato das informantes Sandra Maia do Nascimento Nogueira (que é vizinha e amiga do réu desde a infância) e Raimunda Nonato Azevedo Gomes (amiga do réu e de sua família), as quais embora afirmem que não haviam culto na casa do apelante, pois a primeira mora em frente à casa daquele e a segunda o visitava com frequência, não significa, necessariamente, que ele não o praticasse em outros momentos ou mesmo isenta o réu de suas atitudes obscuras com vítima, pois não detinham a vigilância integral da casa e dos atos do recorrente.

- Em relação aos depoimentos dos informantes, Charlene Machado S. Nascimento dos Santos (esposa do réu) e Cristiano Ichiro Aketa Camacho (ex-namorado da vítima e amigo íntimo do réu), conquanto corroborem com o relato daquele e tentem abonar sua conduta, a vítima aponta em seu relato que essas pessoas tinham ciência do ocorrido, foram submissas e omissas diante das atitudes do réu, tendo, inclusive, informado que a primeira (Charlene) participou, também induzida, por diversas vezes do ato sexual. Logo, tais depoimentos tende à parcialidade e não se sobrepõe aos relatos da vítima.

No que tange ao argumento da defesa de que a vítima já era adulta e instruída à época dos fatos e que, por conseguinte, era difícil se ludibriar com estórias fantasiosas, destaco que, como bem demonstrou o juízo
a quo
, a vítima o conheceu enquanto era menor de idade e em um momento de fragilidade, construindo ao longo do tempo uma relação de confiança e admiração pelo ora apelante, o que a tornava mais vulnerável às suas estórias e investidas. Ademais, não, necessariamente, o estudo/grau universitário serve de parâmetro para atestar sua saúde emocional e percentual de fragilidade de uma pessoa. Logo, não procede tal alegação.

Nesse contexto, respeitado está, destarte, o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Dessa feita, concluo pela improcedência do aludido arrazoamento.

03 – DA DOSIMETRIA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Segue o excerto correspondente da sentença, ora impugnada (Id.

8001002 - Págs. 2/3):

Passo a dosar a pena em obediência às diretrizes do art. 59 do Código Penal:

culpabilidade evidenciada e conduta reprovável ao atingir a liberdade sexual da vítima usando de estratagema e ardil para obter a satisfação sexual do acusado;
o réu é tecnicamente primário; antecedentes imaculados; nada restou apurado sobre a sua conduta social, além do fato que ele era instrutor de artes marciais e Presbítero da Assembleia de Deus; não há elementos aptos a identificar a sua personalidade;
os motivos que o levaram à prática do delito foi para satisfazer seus impulsos sexuais
; no que concerne às circunstâncias do crime,
verifica-se que a conduta do agente usou da confiança da jovem e de sua fragilidade psicológica e emocional para obter favores sexuais; quanto às consequências, verifica-se que a vítima sofre as consequências dos danos psicológicos sofridos, sendo referido que ela fez tratamento psiquiátrico;
Por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime.

Ponderadas as circunstâncias judiciais acima, fixo a pena-base em
03 (três) anos de reclusão.
Identifico a
circunstância agravante do art. 61, II, alínea f, do CPB, pelo que aumento a pena em 6 (seis) meses
, inexistindo outras circunstâncias atenuantes ou agravantes a considerar. Identifico, também, que está presente a causa que de aumento prevista no art. 71 do CPB, em razão de se tratar de crime continuado, pelo que aumento a pena em 1/6 (um sexto) Desse modo, TORNO A PENA DEFINITIVA E FINAL, PARA O CRIME DE VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE, EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO.

Tendo em vista a pena aplicada, e não ser o réu reincidente, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea c, do CPB, fixo o REGIME FECHADO para o início do cumprimento da pena. Por disposição expressa no art. 44, I, e do art. 77 do mesmo diploma legal, afasto a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por restritiva de direitos e o sursis.

(...) <sic>

Na primeira fase, depreende-se, pois, que o magistrado de primeira instância, dentre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, corretamente, valorou de forma negativa, quatro – culpabilidade, motivo, circunstâncias e consequências do delito.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –

in casu
, foram utilizados elementos próprios do tipo, por conseguinte, inidôneos, no que passo tal circunstância para
neutralidade
.

Os
motivos do crime
– ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa, pois próprio do tipo. Desse modo,
neutralizo-o.

Quanto às
circunstâncias do delito
– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo –
relevam-se, realmente, de modo a serem negativadas
, visto que se utilizou da confiança da vítima e de sua fragilidade emocional e psicológica para obter favores sexuais, denotando maior gravidade.

Para corroborar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO DO ART. 44, III, DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS IDÔNEAS INDICATIVAS DA INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA.

(...)

5. Com efeito, destacaram
as circunstâncias em que o crime foi cometido
, ressaltando que o acusado, na qualidade de médico atendendo a vítima em clínica de saúde, deveria cuidar das pessoas, não delas abusar sexualmente,
aproveitando-se de um momento de fragilidade da mulher.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.918.901/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 20/5/2021.)

No que tange às
consequências do delito
– alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente - foi utilizado elementos idôneos pautados nos danos psicológicos resultantes do delito, comprovados pelo depoimento da genitora da vítima (Id.80009689 a 8000971) - a qual narra que a filha fez tratamento psiquiátrico - , do estado visivelmente abalado da vítima em audiência (Ids.8000849 a 8000857), e pela declaração da psicóloga Rita Silva (CRP-01568), constante na Id. 8000979- Pág. 4, os quais demonstram o transbordo do tipo. Assim, mantenho negativado o presente vetor.

Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. "Justifica-se a valoração negativa da circunstância judicial relativa às consequências do crime de estupro se o trauma psicológico causado à vítima, devidamente comprovado nos autos, ultrapassa os limites inerentes ao tipo penal". (AgRg no REsp n. 1.904.903/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.) 2. No caso, conforme a Corte de origem, ficou evidenciado nos autos que "o abalo emocional da vítima extrapolou o trauma já computado pelo legislador ao prever a pena para o delito", pois "encontra-se em tratamento psiquiátrico em razão dos fatos, tomando medicação controlada, e padece de dificuldades para inserir-se no mercado de trabalho e também para iniciar novos relacionamentos", circunstâncias que justificam o aumento da pena-base com apoio na referida vetorial.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.004.161/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.) (grifei)

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (02 a 06 anos de reclusão), porque remanescentes 02 circunstâncias judiciais

desfavoráveis ao apelante, preservo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão, pois justa e proporcional ao delito em apreço, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:

a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Na segunda fase, corretamente, foi reconhecida somente a causa atenuante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f” do CP, sendo acrescida a pena em 06 (seis) meses (1/6), de acordo com a fração parâmetro da jurisprudência do STJ(AgRg no HC n. 752.317/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.), no que preservo a reprimenda intermediária em 03 (três) e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase não foi reconhecida nenhuma causa de aumento ou diminuição e pena.

Por fim, foi aplicada a regra do art. 71 (continuidade delitiva), na fração de 1/6, a qual embora discorde, pois deveria ter sido acrescida a pena da fração máxima de 2/3, em razão do número de vezes que fora praticado o ato sexual (todo dia,
durante 9 meses, segundo relato da vítima, cerca de 270 vezes)

(AgRg no AREsp n. 2.169.777/TO, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023.), a mantenho em 1/6 para não incorrer em
reformatio in pejus
,
preservando
a pena final
em 04 (quatro) anos de reclusão.

Inaplicáveis ao caso o art. 44, com fulcro no inciso I e III, e o art.

77, em razão das disposições dos incisos II e III, todos do CP.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante

e em razão da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais
– com fulcro no artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal – reformo o regime inicial para o
semiaberto
.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. REVISÃO DA CONDENAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. DOCUMENTO IDÔNEO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO DA PRÁTICA DO DELITO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ. FRAÇÃO DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO. NEGATIVA DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

6.
A análise desfavorável das circunstâncias judiciais justifica a fixação do regime semiaberto, bem como o afastamento da substituição da sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos, ainda que a pena imposta à ré seja inferior a 4 anos de reclusão, tendo em vista o disposto nos arts. 33, § 3º, e 44, III, c/c o art. 59, todos do Código Penal.

7 . Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.249.220/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023.) (grifei)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento; corrigindo, de ofício, o regime inicial de cumprimento de pena para semiaberto, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 06/08/2023